Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o seguro pague a perda total do veículo à autora e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos. A apelante pleiteia o afastamento da multa, sustentando que o recurso pretendia sanar omissão quanto à sub-rogação do salvado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a oposição dos embargos de declaração teve caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios exige a comprovação de abuso do direito de recorrer e de deliberada intenção de retardar o processo. O pedido para constar no dispositivo da sentença a sub-rogação do salvado, consequência do pagamento da indenização integral pela perda total do veículo é pertinente e demonstra exercício regular do direito de defesa. A divergência de entendimento entre a parte e o julgador quanto à necessidade de integração da sentença não autoriza a presunção de que o recurso é protelatório.
4. O provimento do apelo confirma a pertinência da irresignação e afasta a alegação de litigância de má-fé da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração com o objetivo de explicitar questão pertinente ao cumprimento da obrigação não caracteriza intuito protelatório, sendo incabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.